Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703799-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CREAÇÕES OPÇÃO LTDA RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DESPACHO Trata-se de requerimento manejado por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra decisão de ID 57086770 que sobrestou o recurso especial interposto por CREAÇÕES OPÇÃO LTDA, tendo em vista a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), no qual se definirá a “Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031